Tribunal: TCU
Processo: 004.444/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) ESCOLA NAVAL, POR MEIO DO ACÓRDÃO 284/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 015.108/2024-4

Inteiro teor:
Acórdão 1879/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se do monitoramento do Acórdão 284/2025-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 1/2024-SRP, sob a responsabilidade do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ/IPSIQ), para contratação de serviço de terceirização de mão de obra; Considerando o exame empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações -AudContratações (peça 9), no sentido de que a determinação do TCU foi cumprida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar atendidas as medidas exaradas no Acórdão 284/2025-TCU-Plenário ; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 9) à unidade jurisdicionada; e apensar os autos ao processo originador TC Processo 015.108/2024-4 . 1. Processo TC- Processo 004.444/2025-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro de Controle Interno da Marinha; Escola Naval. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.